Tribunal: STF
Processo: Rcl 85609
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 1.118 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, contra decisão proferida nos autos do processo n. 0011603-13.2023.5.15.0102, que teria violado o Tema n. 1.118 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “reclamação trabalhista em que a reclamante, sra. Michele Galvão Guimarães, alega que, como empregada da primeira reclamada, Instituto Nacional de Ciências de Saúde-INCS, prestou serviço como terceirizada ao segundo reclamado, o Município ora reclamante” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o E. TRT15 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. Interposto recurso de revista e, posteriormente, o respectivo agravo, o C. TST entendeu por bem negar provimento a este, deixando de apreciar o mérito do primeiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “os r. acórdãos descumpriram o decidido no Tema 1118 (RE 1298647) desta C. Corte. Ademais, a ausência de julgamento de mérito do recurso de revista não pode servir de barreira de acesso a esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE TAUBATÉ) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO I DO § 1º-A DO ARTIGO 896 DA CLT – TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Afirma que “não houve a caracterização da culpa do ora reclamante nos termos da tese fixada por esta C. Corte, eis que a administração não foi devidamente notificada acerca do suposto descumprimento das obrigações trabalhistas. Ademais, como de praxe, o ora reclamante procedeu à regular fiscalização da empresa contratada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão da Justiça do Trabalho viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.298.647, Tema n. 1.118 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente